Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIOS DE SEGURO - DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLENCIA DO PROPRIETÁRIO. SUMULA 257 DO STJ. PRECEDENTE. DIREITO DE REGRESSO. VIA PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICÁVEL. DESDE O EVENTO DANOSO. SUMULA 580 DO STJ. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postula a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, ao argumento de que, em razão de acidente de trânsito, teria ficado com debilidades permanentes.

1. Apelação interposta contra sentença, em ação de cobrança indenizatória, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor máximo de indenização de R$ 13.500,00. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Aduz erro material na data dos juros, tendo em vista constar como data da citação o dia 24/06/2021. Alega que a citação da ré ocorreu no dia 30/06/2021, sendo que o dia 24/06/2021 se refere a data do mandado de citação. Sustenta ser inaplicável a súmula 257 do STJ. Descreve que a lei prevê que, caso o proprietário seja inadimplente, incabível a possibilidade de indenização acidentária. Narra que, conforme dispõe a Lei 8.441/92 é possível conferir ao consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT o direito de regresso dos valores desembolsados contra o proprietário inadimplente, salientando ainda que a delimitação da cobertura é no patamar expressamente fixado em lei, apurado de acordo com a gradação da lesão comprovada, limitando-se ao teto de R$ 13.500,00, sem a incidência de correção monetária.
2. Da aplicação da Sumula n. 257 do STJ. 2.1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos sinistros. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 2.2. Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causado por veículos automotivos de vias terrestres (DPVAT), não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2.3. De acordo com aquele entendimento sumular, o fato de a vítima ser o proprietário do veículo não é motivo para negativa do pagamento de indenização, ainda que seja inadimplente. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. Nos termos da Súmula n.o 257 do STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. (...)” (07064702420208070005, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 29/10/2021).
3. Do direito de regresso. 3.1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que não é possível o manejo de pedido de regresso/compensação por eventuais valores desembolsados contra o proprietário inadimplente, devendo eventual direito de regresso do apelante ser debatido em ação própria. 3.2. Cumpre ressaltar que nos termos do caput do artigo 7o e o §1o, da Lei n. 6.194/74, o consórcio de seguradoras responsáveis pelo seguro DPVAT está autorizado a obter, regressivamente, os valores desembolsados. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. Também não é possível o manejo de pedido de regresso/compensação por eventuais valores desembolsados contra o proprietário inadimplente, devendo eventual direito de regresso da apelante ser debatido em ação própria. (...)” (07051138420218070001, Relator: João Luis Dias Fisher, 5a Turma Cível, DJE: 8/7/2022.) 3.4. Incabível a compensação ou o regresso neste recurso, devendo o apelante, caso queira, ingressar com a via apropriada.
4. Da correção monetária. 4.1. Quanto ao termo inicial da correção monetária, o tema está pacificado na Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. 4.2. Também de acordo com o art. 5o, §7o, da Lei no 6.194/1974, “os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado”. 4.3. Assim, que, caso a seguradora demore mais que 30 dias contados do recebimento dos documentos para pagar a indenização, o beneficiário deverá receber os valores com correção monetária, sendo o termo inicial a data do evento danoso. 4.4. Jurisprudência: “(...) 3. O fato de a seguradora ter realizado o pagamento parcial da indenização quando acionada pela via administrativa não afasta o entendimento consolidado na Súmula n.o 580 do colendo STJ, de forma que a correção monetária incide sobre a diferença devida desde a data do evento danoso. (...)” (07077833220208070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 18/2/2022.) 4.5. Nesse esteio, no caso dos autos, incide a correção monetária desde a data do evento danoso, qual seja, 08/06/2020, conforme definido na sentença.
5. Recurso improvido.